Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711581-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOSE CARLOS DE SOUZA DECISÃO MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A opôs embargos de declaração (id. 25567244) da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC (id. 12500451). Alega que há omissão quanto à restituição da comissão de corretagem, visto que a r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que há excesso de execução, por considerar que foram incluídos no cumprimento de sentença valores não constantes do título executivo judicial. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Conforme consignado na decisão, “a agravante-executada insurge-se contra a inclusão dos valores referentes ao FGTS no débito exequendo, por considerar que ‘[...] inserção do valor referente ao FGTS no montante da condenação a ser percebida pelo Impugnado configura excesso de execução [...]’ (id. 25006614, pág. 7)”. Em que pese a alegação da embargante-agravante de que há omissão na decisão quanto à comissão de corretagem, inexiste qualquer menção nas razões recursais sobre a matéria. A insurgência da embargante-agravante restringiu-se ao suposto excesso de execução decorrente “[...] de inclusão de valores a título de FGTS [...]” (id. 25006614). Ademais, nem interesse recursal possui a embargante-agravante quanto à comissão de corretagem, visto que a r. decisão proferida pelo Juízo a quo em 15/12/2020, transcrita na decisão ora embargada, determinou a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, observada a “devolução de todos os valores pagos, exceto a comissão de corretagem (R$ 2.150,00), atualizados monetariamente pelo INPC, bem como acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação” (id. 25241176, pág. 2, grifo nosso). A decisão, em suma, não padece de qualquer vício. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este e. TJDFT já decidiu que “rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente” (Acórdão 1334982, 07091702220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, conheço dos embargos de declaração da agravante-executada e nego provimento. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora